Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONEXÃO OBJETIVA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente, nos autos de inquérito que apura suposto estupro de adolescente de 16 anos, praticado por indivíduo com vínculo de confiança e proximidade decorrente da relação laboral com a genitora da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar o feito, considerando o contexto de violência doméstica e familiar e a existência de conexão entre os crimes investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando praticados em contexto doméstico e familiar.
2. O vínculo de confiança e convivência entre o acusado e a vítima, decorrente da relação laboral com a genitora, configura contexto de violência doméstica, nos termos do art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006.
3. A existência de ação penal conexa, já em trâmite na Vara especializada, reforça a competência do juízo suscitado, conforme os artigos 76, II e III, e 78, IV, do Código de Processo Penal.
4. A reunião dos feitos na Vara especializada garante maior eficiência e proteção à vítima, conforme os princípios da especialização e da vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente declarado competente.
Tese de julgamento: A competência para processar e julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica e familiar, ainda que decorrente de vínculo laboral da genitora com o acusado, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT e do art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006, especialmente quando presente a conexão objetiva e instrumental entre os delitos, nos termos dos artigos 76, II e III, e 78, IV, do Código de Processo Penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, Art. 76, incisos II e III, do Código de Processo Penal, Art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, Art. 2o da Resolução TJDFT no 1/2024, Art. 96, inciso I, da Constituição Federal, Art. 17 e §§ da Lei no 11.697/2008
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1111591, 0710137-04.2018.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, Câmara Criminal, julgado em 23/07/2018, DJe 30/07/2018.